Tribunal: STF
Processo: AI 668853
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
1.      A discussão sobre a discriminação nas contas telefônicas dos
   pulsos além da franquia está restrita ao âmbito da interpretação
   da legislação infraconstitucional. Precedentes.
2.      Competência
   da Justiça estadual por ausência de manifestação de interesse da
   ANATEL.
3.      Agravo regimental improvido.